Tribunal: STF
Processo: RE 1283202
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE RECURSO. ART. 543-C, § 7º, II, E 543-B, §3º, DO CPC. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI 8.213/91. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 626.489. 
    1. No REsp 1.309.529, admitido como representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo inicial a contar da sua vigência.
     2. Segundo decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento, submetido à sistemática da repercussão geral, do RE 626.489, o prazo de dez anos (previsto no art. 103, caput, da Lei nº 8.213/91) para a revisão de benefícios previdenciários é aplicável aos benefícios concedidos antes da Medida Provisória nº 1.523-9/1997, que o instituiu, passando a contar a partir de 1 de agosto de 1997, ou a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.
    3. O fato de que o pedido de revisão do ato de concessão do benefício se assente em questões que não tenham sido apreciadas por ocasião do requerimento administrativo não interfere na contagem do prazo decadencial. 
    4. Hipótese em que ocorreu a decadência.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 
    O recurso não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 626.489-RG, com repercussão geral reconhecida (Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição – Tema 313), decidiu que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.
    No caso em apreço, o ato de concessão do benefício ocorreu em 1º.09.1987, antes, portanto, do advento da mencionada MP 1.523/1997. Desse modo, conta-se o prazo de 10 (dez) anos a partir de 1º.08.1997. No entanto, a ação revisional da qual decorre o presente recurso foi ajuizada em 18.01.2010, quando o direito pleiteado já se encontrava extinto.
    A jurisprudência do STF, embora reconheça o direito adquirido do segurado à retroação do cálculo do benefício, consideradas todas as datas de exercício possíveis desde o preenchimento dos requisitos, não afasta, nessas hipóteses, o respeito a decadência do direito. Veja-se o seguinte trecho conclusivo do voto condutor proferido pela Ministra Ellen Gracie, Relatora do RE 630.501-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 334):
    “Atribuo os efeitos de repercussão geral ao acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Aplica-se ao recursos sobrestados o regime do art. 543-B do CPC.” 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator